Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706695-32.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANCORA COMERCIO POR ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI APELADO: DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que a parte embargante/Apelante (ANCORA COMERCIO POR ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI), em sede de apelação, deduz pedido de gratuidade de justiça (Id. 30068485), razão pela qual foi intimada, por meio do despacho de id. 30176747, a comprovar o preenchimento dos requisitos por meio da justificativa e da juntada de documentos que revelassem a alteração de seu estado de hipossuficiência após o ajuizamento da ação, uma vez que foram recolhidas as custas iniciais (Ids 30068446 e 30068447). Em que pese a argumentação da apelante nas razões do recurso, verifico que esta não se desincumbiu em demonstrar o seu estado de hipossuficiência que justifique a concessão do benefício da justiça gratuita neste momento processual, já que restaram recolhidas as custas iniciais após o indeferimento do benefício na origem (Id. 30068443) e, mesmo intimada, nada manifestou a respeito, conforme certidão de id. 30587608. Sobre a matéria, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isto é, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido, esta eg. Corte já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A suposta inatividade da empresa, por si só, não é suficiente para justificar a concessão do benefício pleiteado, pois não dispensa a necessidade de demonstrar efetivamente que a agravante não possui condições de realizar qualquer tipo de desembolso, o que não foi demonstrado no caso em apreço. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322264, 07444537220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Segundo interpretação do disposto no artigo 25, caput e §1o do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar no 123/2006), a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais representa tão somente o meio que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte têm para informar ao fisco que cumpriram com suas obrigações tributárias e contribuições adequadamente, enquanto beneficiárias do regime Simples Nacional, não possuindo o condão de comprovar sua hipossuficiência. 4. O Código de Processo Civil, no art. 99, presume a veracidade da alegação de hipossuficiência firmada na declaração do próprio postulante, pessoa natural, que só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 5.Não havendo nos autos dados capazes de desabonar a tese defendida pelo segundo agravante, pessoa física, impositiva se mostra a reforma da decisão para conceder ao segundo agravante os benefícios da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1002752, 07003967120168079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. De acordo com o enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 3. Recurso não provido. (Ac. 1310923. 8a Turma Cível. Rel. Mário-Zam Belmiro. Publicado no DJE : 21/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COOPERATIVA HABITACIONAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA INSUFICIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível. Súmula 481 do STJ. 2. A simples juntada de listagem de processos judiciais e decisões de deferimento de penhora sobre o faturamento da cooperativa habitacional não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, na medida em que não atestam sua atual e real condição financeira. 3. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos e em liquidação extrajudicial não induz à presunção de hipossuficiência econômica. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.958928, 20160020160433AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016. Pág.: 133-145) (grifo nosso) Cabe destacar que, em relação às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos da supracitada Súmula no 481 do STJ. No caso em tela, mesmo intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos por meio da justificativa e da juntada de documentos que revelassem a alteração de seu estado de hipossuficiência após o ajuizamento da ação, após o indeferimento do benefício na origem e respectivo recolhimento das custas iniciais, a empresa embargante/apelante quedou-se inerte, não se desincumbindo de seu ônus processual, nos termos do art. 373, I do CPC/2015. Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem determinou à recorrente a juntada aos autos de “cópia dos balanços contábeis da autora, com a discriminação dos créditos e débitos relativos aos últimos três meses” (Id. 30068429) Grifos no original. Trazidos aos autos unicamente o balanço contábil referente ao mês de junho de 2020 (Id. 30068434), entendeu o Juízo da causa não restarem preenchidos os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça, indeferindo o benefício e determinando o recolhimento das custas iniciais (Id. 30068443), ato processual realizado, consoante verificado aos Ids 30068446 e 30068447, quando então promoveu o recolhimento das custas iniciais, situação em que demonstrada a possibilidade de arcar com as custas do processo. Note-se que, mesmo recolhidas as custas iniciais e intimada a comprovar documentalmente a diminuição posterior de sua capacidade econômica nesta instância recursal, a empresa apelante quedou-se inerte, afastando a possibilidade de entendimento diverso desta Relatora quanto a alegada hipossuficiência. Ressalte-se que a recorrente não demonstrou condição impeditiva para o não cumprimento da determinação judicial por esta relatoria, tampouco diligenciou no sentido de corroborar de forma robusta suas alegações quando da propositura do presente recurso, não tendo juntado aos autos qualquer documentação adicional à apresentada na origem. Frise-se, ainda, que mesmo diante das restrições econômicas impostas pela pandemia de COVID-19, a apelante ficaria isenta de comprovar sua situação econômica por meio de documentos suficientes e não por meras presunções, já que como destacado, a mesma não juntou quaisquer documentos quando intimada. Desta forma, não assiste razão à demandante/apelante, tendo em vista que apenas os documentos juntados anteriormente aos autos pela empresa apelante não são suficientes para justificar a concessão do benefício pleiteado, em sede recursal pois, indeferido o pedido na origem e recolhidas as custas iniciais, persiste a necessidade de demonstrar efetivamente que a embargante não possui condições de realizar qualquer tipo de desembolso, sobretudo o preparo da apelação interposta. Sendo assim, forçoso reconhecer que a empresa apelante não demonstrou ser parte hipossuficiente, de modo que resta impossibilitada a concessão do beneplácito em questão. Com estes fundamentos, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela empresa embargante/apelante, e, nos termos do art. 99, §7o, c/c 1.007, §2o, do CPC, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora